Tribunal: TJES
Processo: 5005240-38.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005240-38.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON DE SOUZA ABILIO
RECORRIDO: GILMAR DAS CHAGAS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4786922) que julgou procedente o pedido de transferência das penalidades vinculadas à motocicleta objeto dos autos, contudo, reconheceu a ilegitimidade passiva do demandado em relação ao pedido de obrigação de transferir o registro de propriedade do bem para o nome do réu, porquanto o bem não se encontraria mais na posse deste e o autor teria celebrado negócio jurídico com terceiro.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a legitimidade passiva do requerido em relação ao pedido de obrigação de transferir o automóvel e, ademais, a existência de omissão na sentença em relação à obrigação de pagar o IPVA.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que há cerca de dez anos o autor teria alienado a motocicleta HONDA/CG 125, TITAN para terceira pessoa, que não teria transferido o registro da propriedade do bem perante o DETRAN/ES e o alienado ao requerido, que teria cometido infrações de trânsito, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na transferência do bem e das respectivas penalidades para o nome do réu.

Inicialmente, em relação ao pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento do IPVA, importante consignar que este magistrado possuía entendimento favorável à pretensão da parte autora,
porquanto havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Primeira Turma) (STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS) no sentido de mitigar a disposição do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, quanto à responsabilidade solidária do alienante pelos débitos posteriores à tradição, contudo, a Corte Superior pacificou o tema, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº. 1.556/SP, em junho de 2020,
adotada a interpretação literal do dispositivo legal, impondo-se ao alienante, portanto, a responsabilidade solidária.

Ademais, a Corte consignou que a responsabilidade solidária somente seria mitigada em relação ao IPVA, consoante disposição da súmula 585, STJ.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte,
"a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário
,
prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ
:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o
IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Desse modo
, analisando-se a
ratio decidendi
da súmula 585 do STJ, constata-se que, em verdade, a obrigação de pagar o IPVA poderá ser imputada ao alienante mas não em decorrência da aplicação do artigo 134 do CTB, isto porque os artigos 124, inciso II e 128, ambos do Código Tributário Nacional,
exigem lei específica (tributária) para imposição de responsabilidade tributária solidária.

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
,
não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

"[...] É pacífico no âmbito de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção deste Superior Tribunal que o art. 134 do CTB 'não se aplica a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a penalidade aplicada em decorrência de infração de trânsito' (REsp 1.116.937/PR, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8/10/09). 2. Os consectários do não cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do CTB não são capazes de gerar, no campo tributário, a responsabilidade solidária do alienante faltoso. Do contrário, estar-se-ia encampando censurável interpretação dos arts.
123 e 124 do CTN que resultasse no alargamento das hipóteses de solidariedade fiscal, que, por sua vez, deve decorrer expressamente de lei.
[...]" (AgRg no AREsp 382552 SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013)

(...)

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por
lei.

(...)

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo,
a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Em outras palavras, para o Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de lei tributária, o Código de Trânsito Brasileiro não pode impor responsabilidade solidária quanto ao pagamento de tributo (IPVA) incidente na propriedade de automóvel, pois o termo ‘lei’ referido
no CTN trata de lei tributária, específica e, apenas por esta razão, a súmula 585 do STJ ressalvou a responsabilidade pelo IPVA.

Contudo, nada impede que o Ente Federativo competente (Estado – art. 155, III, CF/88) estipule, na lei que disciplina o IPVA, a responsabilidade solidária, em cumprimento, portanto, a disposição do CTN e, nesse sentido, como constou no recurso manejado pela autarquia de trânsito, o artigo 10 da Lei Estadual nº. 6.999/2001 prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante do automóvel pelo pagamento do IPVA posterior à alienação, de sorte que se volta pela reforma da sentença para o fim de
julgar improcedente a pretensão deduzida.

Art. 10.
Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

I –
o devedor fiduciário, em relação ao veículo automotor adquirido com alienação fiduciária em garantia;

II –
o arrendatário, em relação ao veículo automotor, objeto adquirido de arrendamento mercantil;

III –
qualquer pessoa que detenha a posse do veículo automotor a qualquer título;

IV –
o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula ou transferência de veículo automotor, sem comprovação de pagamento do Imposto ou reconhecimento de isenção ou não-incidência;

V –
o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

VI –
o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do Imposto e dos acréscimos devidos em relação ao exercício em curso e aos anteriores.

Desse modo, diante do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, c
omunga-se com a r. sentença quanto à improcedência do pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento do IPVA vencido após a venda do automóvel, porquanto o bem se encontra na propriedade do recorrente,
dada a responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunicou a venda perante o DETRAN/ES.

Por outro lado, em relação ao reconhecimento de ilegitimidade do requerido quanto ao pedido de transferência do bem para o nome do recorrido, comunga-se com a r. sentença, porquanto a parte não pode imputar a terceiro (requerido) a responsabilidade por violação a disposição contratual, isto é, se caberia ao adquirente transferir a motocicleta para seu nome, não o fez e o transferiu ao requerido, cabe ao autor/recorrente demandar a diligência perante o adquirente do bem, isto porque a motocicleta não se encontra mais na posse do bem, como consignado em audiência, mantida a sentença por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)